Tribunal: TJDFT
Processo: 0746293-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0746293-98.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WELTON CABRAL DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrente para manifestar-se acerca da documentação anexada à certidão ID 48082472, informando quanto a eventual realização da cirurgia de CE - RETIRADA DE FIO OU PINO INTRA-OSSEO (GRUPO CE - ORTOPEDIA GERAL). Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 27 de junho de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito